Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-94.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-94.2025.8.14.0110

APELANTE: JOANA SOARES REIS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800394-94.2025.8.14.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: JOANA SOARES REIS

ADVOGADOS:
CAMILA SILVA RIBEIRO E EDER SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação por pessoa analfabeta. Observância das formalidades legais. Assinatura a rogo. Duas testemunhas. Biometria facial. Disponibilização dos valores em conta da autora. Ausência de fraude ou vício de consentimento. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora analfabeta em face de instituição financeira, na qual alegou inexistência e nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados sem observância das formalidades legais exigidas para contratação por pessoa analfabeta, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa analfabeta observaram as formalidades legais indispensáveis à validade da contratação; e (ii) estabelecer se houve fraude ou irregularidade apta a ensejar declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não afasta a necessidade de comprovação da irregularidade da contratação quando o banco apresenta documentação apta a demonstrar a regularidade da operação.

4.

Os contratos impugnados foram formalizados mediante impressão digital da autora, assinatura a rogo realizada por sua filha e subscrição de duas testemunhas devidamente identificadas, observando as formalidades exigidas para contratação por pessoa analfabeta.

5.

O contrato inicialmente questionado por suposta formalização exclusiva por biometria facial também continha assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas, circunstância reconhecida em decisão integrativa proferida nos embargos de declaração.

6.

Os comprovantes de transferência bancária demonstram que os valores dos empréstimos foram efetivamente disponibilizados em conta de titularidade da autora, reforçando a concretização das operações bancárias.

7.

A autora não produziu prova concreta de fraude, vício de consentimento ou irregularidade apta a invalidar os contratos celebrados com a instituição financeira.

8.

O acervo documental apresentado é suficiente para comprovar a legitimidade das contratações, afastando a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

9.

Demonstrada a regularidade das contratações e a efetiva liberação do crédito, não há fundamento para declaração de inexistência da dívida, restituição dos descontos efetuados ou condenação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta é válida quando observadas as formalidades legais consistentes em impressão digital, assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas. 2. A apresentação de instrumentos contratuais regularmente formalizados e de comprovantes de liberação do crédito em conta do consumidor afasta a alegação de inexistência da relação jurídica. 3. A biometria facial, quando acompanhada das formalidades legais exigidas para contratação por analfabeto, constitui elemento idôneo de comprovação da manifestação de vontade. 4. A inexistência de prova concreta de fraude ou vício de consentimento impede a declaração de nulidade dos contratos e o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC, art. 80, II e III; CDC, arts. 14 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.064098-9/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, Rel. p/ acórdão Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 08.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 10154686120208110015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOANA SOARES REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
– julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade dos contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 34394373), em resumo, que os contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos não foram validamente celebrados, por se tratar de pessoa analfabeta e inexistirem as formalidades legais indispensáveis à contratação. Aduz que a instituição financeira utilizou método de biometria facial insuficiente para comprovar manifestação válida de vontade, sobretudo em relação a consumidores idosos e hipervulneráveis. Defende a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, colacionando precedentes jurisprudenciais acerca da invalidade de contratos firmados com analfabetos sem observância do art. 595 do Código Civil.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 34394375), o desprovimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal, ao argumento de que a recorrente interpôs “Recurso Inominado” em processo submetido ao procedimento comum cível, quando o recurso cabível seria apelação, configurando erro grosseiro e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No mérito, sustenta que os contratos foram regularmente formalizados, contendo assinatura a rogo da filha da autora, assinatura de duas testemunhas, biometria facial e comprovação de liberação dos valores em conta bancária da recorrente, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o saque foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação dos empréstimos consignados e refinanciamento em seu nome perante o banco apelado.

No caso concreto, a autora ajuizou a presente demanda alegando não ter celebrado os contratos de empréstimo consignado nº 9035684039, nº 9032782831 e nº 010120746479, os quais passaram a gerar descontos em seu benefício previdenciário. Sustentou, ainda, ser pessoa analfabeta, razão pela qual defendeu a nulidade das avenças e a inexistência da relação jurídica mantida com a instituição financeira apelada.

Todavia, da análise detida do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

Com efeito, em relação aos contratos nº 9035684039 (ID 34394346) e nº 9032782831 (ID 34394348), o Juízo de origem consignou expressamente que os instrumentos contratuais foram formalizados mediante aposição da impressão digital da autora, assinatura a rogo realizada por sua filha, Sra. Ana Paula Soares Reis, além da subscrição de duas testemunhas devidamente identificadas, atendendo às formalidades previstas no art. 595 do Código Civil para contratação por pessoa analfabeta.

No tocante ao contrato nº 010120746479 (ID 34394350), inicialmente questionado pela autora sob o argumento de ter sido celebrado exclusivamente mediante biometria facial, sobreveio decisão integrativa em sede de embargos de declaração, ocasião em que o magistrado reconheceu que o documento contratual também continha assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas — Antonio Carlos Madeira da Silva e Carlos Eduardo Quaresma da Silva — circunstância suficiente para afastar a alegada nulidade da contratação.

Além disso, os autos demonstram que os valores relativos aos contratos nº 9035684039, nº 9032782831 e nº 010120746479 foram efetivamente disponibilizados em conta bancária de titularidade da autora, havendo comprovantes de transferência bancária juntados pela instituição financeira (ID 34394351, 34394353 e 34394354), fato que reforça a efetiva concretização dos negócios jurídicos celebrados. Nesse contexto, não prospera a alegação de inexistência de contratação, porquanto os documentos colacionados aos autos evidenciam que as operações bancárias observaram as formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código de Processo Civil, para contratação por pessoa analfabeta, inexistindo prova concreta de fraude, vício de consentimento ou irregularidade apta a invalidar os contratos impugnados.

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova.
Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.”.
(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022 - grifei)

Conclui-se, frente a comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados ou danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026